Tribunal: TJDFT
Processo: 0702702-06.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE CONTRADIÇÃO/OMISSÃO/OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE TESE. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelos Recorrentes em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que negou provimento ao recurso inominado por eles interposto.
2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
4. Os Embargantes alegam haver obscuridade no acórdão prolatado, argumentando, em suma, que esta Turma Recursal não teria acolhido a tese de excludente de responsabilidade civil por eles apresentada.
5. Em contrarrazões, o Embargado pugnou pelo não acolhimento dos embargos.
6. Consoante se observa dos termos do acórdão de Id n. 64155013, não há qualquer obscuridade a ser sanada, pois devidamente explanadas as razões que motivavam o não acolhimento do argumento apresentado pelos Embargantes, item 8.
7. Portanto, resta evidenciado que os Embargantes pretendem a rediscussão de matéria, o que não é permitido nesta via, cabendo registrar que o mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não importa em omissão, contradição ou obscuridade.
8. Recurso conhecido e não provido.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.